Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO. TEMA 1.082/STJ. MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO DA ORDEM, A IMPLICAR O PREJUÍZO DA IMPOSIÇÂO DESTA PENALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para que a seguradora ré se abstenha de cancelar a cobertura do plano de saúde da autora, até 30 dias após o parto ou até ulterior decisão do juízo, pena de multa diária. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o seu mérito pelo colegiado. No mérito, pugna pela revogação da decisão proferida em primeira instância, a qual deferiu a tutela provisória de urgência, haja vista que o cancelamento e a cobrança das mensalidades foram lícitos e realizados em conformidade com as disposições legais e contratuais vigentes. Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a) exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, limitando-se um teto para a incidência da multa; b) fixação de caução; c) fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial em favor de beneficiária gestante de alto risco, mesmo após a rescisão contratual; e (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Colhe-se dos autos que a autora, titular do plano de saúde coletivo empresarial perante a operadora ré desde 20/08/2023 e adimplente com suas obrigações contratuais, foi notificada, em 20/01/2025, sobre o cancelamento do plano em 28/03/2025. 3.1. Ocorre que a parte autora, conforme laudo médico, se encontra em acompanhamento regular no Pré-Natal de Alto Risco por idade materna avançada, sendo a data provável de parto estimada em 16 de agosto de 2025. 3.2. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que necessitem de tratamento especial, até ordem em contrário do profissional médico. 3.3. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".
4. No tocante à multa fixada, a liminar foi cumprida na origem, perdendo efeito prático a discussão acerca de dilação de prazo para seu cumprimento ou sobre a alegada exorbitância do teto estabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve manter a cobertura assistencial à beneficiária gestante de alto risco até a efetiva alta, nos termos do Tema 1.082/STJ, desde que haja contraprestação. 2. A multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer é válida, desde que proporcional e razoável. 3. Entretanto, no caso dos autos, verifica-se o prejuízo desta penalidade, diante do cumprimento da liminar."

____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 16, VII, b. Resolução Normativa no 195/09 da ANS, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082. TJDFT, 0740034-98.2023.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 28/11/2024; 0704500-70.2022.8.07.0020, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 04/07/2023; 0731680-89.2020.8.07.0001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 25/05/2021; 0738550-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.